Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO REÚ NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETADA A REVELIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO PELO APLICATIVO WHATSAPP. INÉRCIA DO RÉU PARA CONFIRMAR O RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA DEVE SER PROPORCIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade na decisão que decretou a revelia do réu que, devidamente intimado pelo aplicativo WhatsApp da designação da data da audiência de instrução e julgamento, opta por se manter silente e não confirma o recebimento da intimação por meio do aplicativo de mensagem, tampouco comparece à audiência.

2. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, rejeita-se a pretensão da defesa de absolvição.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.

4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.